Tribunal: STF
Processo: RE 1416513
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor público. Licença não gozada. Conversão em pecúnia. Indenização. Possibilidade. Repercussão geral reconhecida. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE nº 721.001/RJ-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/3/13, Tema nº 635, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa ao direito de servidores públicos ativos à conversão de férias não gozadas, bem como de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.